Tribunal: TJMT
Processo: 1013848-20.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013848-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), P. L. DA SILVA LTDA - CNPJ: 14.623.358/0001-85 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULINO LUIZ DA SILVA - CPF: 241.807.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTATAÇÃO PRÉVIA -
RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS COMO GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – VEÍCULOS ESSENCIAIS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o
artigo 49, §3º da Lei 11.101/2005 “
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”

Realizada constatação prévia com indicação de que os veículos são indispensáveis para a preservação da atividade empresária, impõem-se a manutenção da decisão de reconhecimento da essencialidade dos bens dados como garantia de alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013848-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: P. L. DA SILVA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da recuperação judicial, de deferimento da essencialidade dos bens dados como garantia de alienação fiduciária.

O agravante cita que a decisão agravada foi proferida em recuperação judicial na qual foi declarada a essencialidade dos bens do credor (agravante) de forma genérica e sem indicar que a essencialidade está limitada ao período de vigência do
stay period
, todavia, não há provas concretas quanto à essencialidade dos bens.

Relata que celebrou com a agravada dois contratos para aquisição de um caminhão e um implemento, que foram dados em garantia fiduciária aos contratos: 1790065780 (06/04/2020), contrato 1790062977 (06/04/2020); aduz que o crédito se originou a partir de operações formalmente celebradas, respaldadas por garantias de alienação fiduciária e, conforme estabelece o artigo 49, § 3° da Lei nº 11.101/2005, esses créditos não se sujeitam aos efeitos do processo de recuperação judicial, devido à sua inquestionável natureza extraconcursal.

Aduz que 12 dos 13 veículos estão em nome da empresa P L DA SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI que não possui atividade de transporte na descrição de suas atividades, mas tão somente a atividade de comércio de carnes e, embora tenha sido reconhecida a consolidação substancial, igualmente o empresário Paulino Luiz da Silva não possui em suas atividades o serviço de transporte de animais ou cargas; frisa que ambas as empresas sequer possuem atividade de transportes, demonstrando que os veículos não são essenciais para a manutenção de suas atividades e ainda em seus quadros possuem apenas dois motoristas que poderão transportar eventual produto nos demais veículos.

Afirma
“que a empresa sobreviveu até 2020 (e bem) com os demais bens pertencentes ao seu ativo circulante, é certo que todos aqueles adquiridos a partir de 2020, quando iniciado o período de crise, não se prestam à manutenção das atividades, mas sim a um verdadeiro incremento destas, o que não pode ser acobertado pela essencialidade.”

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada nos termos acima expostos para afastar a declaração de essencialidade dos bens e autorizar o agravante a apreender os bens que são de sua propriedade.

Não houve pedido de liminar recursal.

A agravada apresenta contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. José Antônio Borges Pereira, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante cita que celebrou com a agravada dois contratos para aquisição de um caminhão e um implemento, que foram dados em garantia fiduciária aos contratos:

CONTRATO 1790065780 (06/04/2020) BAU - MERCEDES BENZ - BAU FRIGORIFICO FURGAO 6,5 X 2,63 - COD.NIEV: PR4BP1086,5L23572 - ACO PLADO AO VEÍCULO - CAMINHAO – MERCEDES BENZ - ATEGO 1419/48 4X2 DIES 2P BASICO - PLACA: OAW 7H94 - COR: BRANCO - ANOFABRICACAO/MODELO.

CONTRATO 1790062977 (06/04/2020) CAMINHAO - MERCEDES BENZ - ATEGO 1419/48 4X2 DIES 2P BASICO - PLACA: OAW-7H94 - COR: BRANCO - ANOFABRICACAO/MODELO: 2020/2020 - RENAVAM: 01227419969 - CHASSI: 9BM958134LB175569

Aduz que o crédito se originou a partir de operações formalmente celebradas, respaldadas por garantias de alienação fiduciária e, conforme estabelece o artigo 49, § 3° da Lei nº 11.101/2005, esses créditos não se sujeitam aos efeitos do processo de recuperação judicial, devido à sua inquestionável natureza extraconcursal.

Ocorre que na decisão agravada a Magistrada mencionou que o
período de blindagem teve inicio com o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, em 30.11.2023 (id n.º 135824666) e os recuperandos requereram a prorrogação, pelo prazo de 180 dias.

Na visão da Magistrada, os recuperandos não deram causa ao retardamento do feito, pois atenderam a todas as determinações judiciais e aos ditames da legislação peculiar. Assim, deferiu em 06.05.2024 o pedido de prorrogação do
stay period
, a contar do esgotamento do período de blindagem anteriormente concedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro.

Com efeito, foi realizada constatação prévia com a conclusão de
“
essencialidade dos veículos descritos na inicial, essa Perita constatou que, dos 15 (quinze) listados pelas Recuperandas, 14 (quatorze) deles se mostram essenciais para preservação da atividade empresária. Somente o veículo Mercedes-Benz, L1313, Placa: JYS7J64 não se enquadra na qualidade de bem essencial, uma vez que está sem utilização e desmontado”
.

E, na decisão de deferimento de processamento da recuperação judicial a Magistrada reconheceu a essencialidade de determinados bens:

“
No ponto, os requerentes listaram diversos maquinários agrícolas e utilitários, afirmando a sua essencialidade para a atividade produzida. Verifico que tais bens são utilizados para o transporte da mercadoria comercializada pelos autores e locomoção de funcionários, conforme ressaltado na averiguação realizada durante a verificação prévia, oportunidade em que houve a vistoria de cada um dos bens e a análise quanto a sua efetiva utilização no exercício da atividade empresarial e imprescindibilidade para a continuidade da fonte produtora, nos termos do id n.º 135465369.

Assim, mister se faz o reconhecimento da essencialidade no caso, em relação aos veículos que estão registrados em nome da parte autora, com vistas a assegurar que sejam mantidos com os requerentes, a fim de propiciar a superação da crise econômica vivenciada.

(...)

No entanto, verifico que o veículo 26.320 CRM, placa SPC-4C12 não está registrado em nome dos autores, sendo inviável o acolhimento quanto a sua essencialidade. Ademais, a constatação prévia referiu que o veículo Mercedes-Benz, L1313, Placa: JYS-7J64 não está sendo utilizado, de modo que descabe reconhecer sua essencialidade.

Diante disso, reconheço a essencialidade dos seguintes bens:

1. STRADA FREEDOM 13CD, Placa: RAK-0B77;

2. TORO VOLC. TURBO AT6, Placa: RRR-8G13;

3. L. 1513, Placa: LXV-7D98;

4. ACCELO 1016, Placa: QBM-6938;

5. ATEGO 1419 CL, Placa: QAW-7H94;

6. 29.530 MTM 6X4, Placa: RRY-6A49;

7. SEMI REBOQUE – SRTA 3E47, Placa: SPC-6F93;

8. 11.180 DRC 4X2, Placa: RRJ-8A73;

9. 24.220 EURO 3 WORKER, Placa: EIU-2C90;

10. 6.160 DRC 4x2, Placa: RAY-1E82;

11. MARCOPOLO, VOLARE W9 ON, Placa: NPO-8122;

12. 28.480 MTM 6x2, Placa: RRZ-4I81;

13. SEMI REBOQUE - SR3E FRIGORÍFICO, Placa: SPE-4C14.”

Nesse passo, estabelece o artigo 49, §3º da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”

Precedentes do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução decorrentes de processos movidos contra empresas recuperandas. 2. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 3. Agravo interno não provido
” (AgInt nos EDcl no CC n. 198.668/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05. Precedentes. 2. O juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.039.620/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024